Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 14.132/2021. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. EDIÇÃO DO ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. ABOLITIO CRIMINIS NÃO AUTOMÁTICA. CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o-abril-2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
2. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça, reiteradamente.
3. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não se fala em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição; ao passo que situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A, do Código Penal, de forma que existirá a abolição da contravenção.
4. O cometimento de perseguição contra mulher em razão do gênero não é elementar do tipo, mas sim causa de aumento (artigo 147-A, inciso II, do Código Penal). Já na contravenção de perturbação da tranquilidade, poderia constituir situação agravante da pena (artigo 61, inciso II, alínea “f”).
5. Tanto a contravenção do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais como o artigo 147-A do Código Penal vedam condutas que perturbem a tranquilidade de outrem, ameaçando sua integridade, inclusive psicológica, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, com a diferença de que o novo delito de perseguição exige a reiteração da conduta perturbadora.
6. A legislação editada anteriormente à Constituição Federal de 1988 e contrária a ela não foi recepcionada, mas essa não foi a hipótese em relação à contravenção prevista no artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.
7. A intenção do recorrente, ao supostamente praticar as condutas descritas na denúncia, refere-se ao mérito, não sendo este o momento adequado para a análise.
8. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional de irretroatividade da lei penal mais severa, tendo em vista que as condutas supostamente praticadas já eram criminalizadas e a reprimenda será limitada àquela prevista para o instituto revogado, de forma a não agravar a situação do réu.
9. Havendo indícios de que o recorrente praticou, reiteradamente, condutas que anteriormente configurariam o delito previsto no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, e que igualmente podem acarretar a incidência do novo artigo 147-A do Código Penal, não há que se falar em extinção de sua punibilidade neste momento.
10. Recurso desprovido.